Tribunal: TCU
Processo: 022.547/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edinarte Elias da Silva contra o Acórdão 18.694/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto por Edinarte Elias da Silva contra o Acórdão 18694/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ora recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Edinarte Elias da Silva, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 18694/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Edinarte Elias da Silva; 9.4. informar à Sefip da necessidade de retificar, no sistema e-Pessoal, os períodos de função de confiança exercícios por Edinarte Elias da Silva, constantes do ato concessório; 9.5. notificar a recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.